Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731345-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Corumbá Concessões S/A Agravado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Corumbá Concessões S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0731330-62.2024.8.07.0001. A Eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas, durante o regime do plantão judicial, afastou a urgência do requerimento e determinou a regular distribuição ao Relator Natural (Id. 62246268). Em seguida, a recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 62298339), que foi homologada por meio da decisão proferida pela Eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas (Id. 62304576). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à certificação da preclusão. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator